Tribunal: TJPA
Processo: 0807986-78.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807986-78.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ADRIANE TAVARES BENTES

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., BRUNO DENIEL BRILHANTE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807986-78.2018.814.0000

AGRAVANTE: ADRIANE TAVARES BENTES

AGRAVADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: BRUNO DANIEL BRILHANTE DOS SANTOS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO – PEDIDO DE REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE REDE SOCIAL CONSIDERADO OFENSIVO A HONRA E A IMAGEM DA RECORRENTE – DESCABIMENTO – CRÍTICAS RELACIONADAS A AGRAVANTE ENQUANTO GESTORA DO MUNICIPIO – PESSOA PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela ora agravante.

2-

Precipuamente, cabe ressaltar que a análise do Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de julgamento meritório.

3-

Pedido de remoção de conteúdos que a parte autora, ora agravante, reputa ofensivos à sua imagem e honra, os quais afirma que foram publicados pelo segundo agravado em rede social
.

4-

Pelo que se infere da análise detida dos presentes autos, tem-se que
não se extrai do conteúdo veiculado (ID 1080543) uma imputação que viole a honra e dignidade da agravante, por tratar-se de críticas relacionadas a administração da Prefeitura do município que estava sob a sua gestão, e não a pessoa da recorrente.

5-

Questão que está inserida no campo da liberdade de expressão de pensamento, não sendo cabível, em juízo de cognição sumária, a determinação postulada de imediata exclusão de circulação das postagens

6-

Recurso conhecido e improvido. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
ADRIANE TAVARES BENTES e agravados FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e BRUNO DANIEL BRILHANTE DOS SANTOS.

e agravado
WPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807986-78.2018.814.0000

AGRAVANTE: ADRIANE TAVARES BENTES

AGRAVADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: BRUNO DANIEL BRILHANTE DOS SANTOS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo interposto por
ADRIANE TAVARES BENTES

inconformada com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência de Obrigação de Fazer e Não Fazer (Proc. nº 0007887-32.2018.814.0004), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, tendo como agravados
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e BRUNO DANIEL BRILHANTE DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais, aduz que a decisão merece reforma, sob o argumento de que teve sua honra violada, sua imagem denegrida e que teria sido publicamente difamada através de um vídeo veiculado na rede social Facebook pelo presidente da Câmara Municipal do Município de Almeirim, ora agravado.

Sustenta que o vídeo publicado já fora compartilhado diversas vezes, o que demonstra grande prejuízo para a imagem da gestora municipal, salientando que o segundo agravado pretende prejudicar a recorrente, utilizando-se de rede social para tanto.

Aduz a presença dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, pugnando pelo afastamento da imunidade parlamentar do segundo agravado, bem assim pela concessão de efeito ativo, a fim de que os agravados sejam obrigados a proceder a exclusão das ofensas proferidas pelo 2ª recorrido na rede social facebook, e ainda obrigação de não fazer, também em relação ao 2ª agravado, atinente a vedação de postar qualquer conteúdo na referida rede social.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Foi determinada a juntada do conteúdo do vídeo, citado nas razões do Agravo de Instrumento (ID n. 1062212), o que foi cumprido (ID n. 1080543).

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 1143159).

A recorrente ingressou com Agravo Interno em face da decisão supra (ID 1231338).

O primeiro agravado apresentou contrarrazões (1461562), já o prazo para o segundo recorrido decorreu in albis, conforme certidão ID 4407381.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que, conheço do recurso, passando a proferir voto:

Precipuamente
, cabe ressaltar que a análise do Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de julgamento meritório.

MÉRITO

A demanda visa à remoção de conteúdos que a parte autora, ora agravante, reputa ofensivos à sua imagem e honra, os quais afirma que foram publicados pelo segundo agravado em rede social. Postulou, assim, em sede de tutela provisória, a retirada das postagens.

Como é cediço, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, fazendo-se imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Pelo que se infere da análise detida dos presentes autos, tem-se que
não se extrai do conteúdo veiculado (ID 1080543), indícios de imputação que viole a honra e dignidade da agravante, por tratar-se de críticas relacionadas a administração da Prefeitura do município que estava sob a sua gestão, e não a pessoa da recorrente.

Nessa seda, é importante mencionar que tal questão está inserida no campo da liberdade de expressão de pensamento, não sendo cabível, em juízo de cognição sumária, a determinação postulada de imediata exclusão de circulação das postagens.

Senão vejamos o precedente pertinente ao tema:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INSERÇÃO JORNALÍSTICA. PESSOA PÚBLICA. CRÍTICAS. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. O trabalho jornalístico decorre do exercício da liberdade de imprensa, sendo admissível a veiculação de críticas a qualquer pessoa, mesmo que em tom mais incisivo. 2. A pessoa pública, ocupante de cargo político, está mais sujeita a críticas e dissensões. 3. O dano moral não se configura em matéria jornalística desprovida de ofensas a direitos personalíssimos ou de juízos de valor tendentes a macular a honra ou a moral da pessoa. 4. Recurso provido. (TJ-AP - APL: 00472943620138030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 21/06/2016, CÂMARA ÚNICA)

Somado a isso, faz-se mister transcrever um trecho da decisão agravada:

(...)
Em análise aos autos, verifico que não estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015 para concessão da medida. Nesta breve análise da petição inicial, verifico que, aparentemente,
o Requerido não proferiu xingamentos pessoais a autora, mas criticou a sua atuação na qualidade de Prefeita do Município de Almeirim/PA, bem como denunciou supostas irregularidades. Ao que se verifica nesta analisa superficial, o Requerido não extrapolou seu direito a manifestação (liberdade de expressão), previsto no artigo 5º, inciso IV da Constituição Federal.
Vale lembrar, ainda, que o Requerido se identificou no vídeo como Vereador do Município de Almeirim/PA, o que nessa análise superficial configura a imunidade material prevista no artigo 29, inciso VIII da Constituição Federal, consoante jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal. Antes de finalizar, vale lembrar que nos autos do processo nº 0008348-38.2018, em que a Requerente promoveu contra Clovis Machado de Souza Júnior este juízo deferiu medida antecipatória semelhante a requerida nestes autos, mas a situação era muito diferente, pois havia ofensa pessoal e não crítica ao exercício da função pública. (...)

A pretensão demanda dilação probatória, sob pena de, antecipadamente, obstar o direito de expressão e à livre manifestação.

Não visualizo, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos do artigo
300
do
CPC
, a autorizar a tutela de urgência pretendida.

Assim, verifico estarem ausentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela pretendida pela ora agravante, não merecendo quaisquer reparos a decisão proferida pelo Juízo a quo.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 25/03/2021